Tribunal: TJES
Processo: 5000033-72.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-72.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEDINA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente
NEDINA MARIA DE OLIVEIRA
o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. (1) TESE AUTORAL
.
NO DIA 21/02/2014, A AUTORA ASSINOU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$2.500,00 COM O BANCO REQUERIDO (PARTE RÉ), REGISTRADO SOB O NÚMERO 14026728. NO ENTANTO, PARA CONCRETIZAR O CONTRATO, A AUTORA FOI OBRIGADA A CONTRATAR TAMBÉM UM SERVIÇO DE SEGURO PRESTAMISTA, CONHECIDO COMO "SEGURO VIDA NOTA 10", CONFORME PROPOSTA DE ADESÃO NÚMERO 2.500.465. ELA FOI INFORMADA PELO BANCO QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ESTAVA CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO CONJUNTA DESSE SEGURO, OFERECIDO POR UMA SEGUNDA REQUERIDA. A AUTORA SE VIU COMPELIDA A ACEITAR O CONTRATO DE SEGURO, MESMO SEM DESEJAR, O QUE RESULTOU EM DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO NO VALOR INICIAL DE R$10,00. DESDE 2014, O SEGURO TEM SIDO DEDUZIDO DO BENEFÍCIO DA AUTORA, TOTALIZANDO ATUALMENTE R$29,62, CONFORME CERTIFICADO EMITIDO EM 08/10/2021. DIANTE DISSO, A AUTORA PROPÕE A PRESENTE AÇÃO BUSCANDO A PROTEÇÃO DE SEUS DIREITOS. ELA REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ABUSIVO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) DA MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR; (2) PRELIMINARMENTE: (2.1) DA CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL; (2.2) CONEXÃO (3) ART. 14, § 3º, I DO CDC – DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS; (4) DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO; (5) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE CONTRÁRIA; (6) DO ÔNUS DA PROVA.
(3) SENTENÇA:
“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários nesta fase, por expressa disposição legal (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Havendo interposição de recurso inominado, recebo no efeito devolutivo, devendo a parte ex-adversa ser intimada para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal, escoado o qual, com ou sem sua juntada, deverão ser remetidos os autos à Turma Recursal, com as devidas homenagens. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
(4). RECURSO AUTORA.
DEFENDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO E O PROVIMENTO DO RECURSO UTILIZANDO-SE DA TESE DO DANO
IN RE IPSA
(“DANO NA COISA EM SI”).
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) MÉRITO.
A VENDA CASADA É UMA PRÁTICA ABUSIVA QUE OCORRE QUANDO O FORNECEDOR CONDICIONA A VENDA DE UM PRODUTO OU SERVIÇO À AQUISIÇÃO DE OUTRO PRODUTO OU SERVIÇO, SEM QUE HAJA NECESSIDADE TÉCNICA, VANTAGEM CLARA PARA O CONSUMIDOR OU EXPRESSO CONSENTIMENTO DESTE. O OBJETIVO DESSA PRÁTICA É FORÇAR O CONSUMIDOR A ADQUIRIR ALGO QUE ELE NÃO DESEJA OU PRECISA, PREJUDICANDO SUA LIBERDADE DE ESCOLHA E CONFIGURANDO UMA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. NO BRASIL, A VENDA CASADA É EXPRESSAMENTE PROIBIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), EM SEU ARTIGO 39, INCISO I:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
ESSA PRÁTICA É CONSIDERADA ABUSIVA PORQUE FERE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA RELAÇÃO DE CONSUMO, COMO A LIBERDADE DE ESCOLHA, A TRANSPARÊNCIA E A IGUALDADE ENTRE AS PARTES. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A VENDA CASADA NÃO SE LIMITA APENAS À OFERTA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NO MESMO PACOTE. ELA TAMBÉM PODE OCORRER QUANDO O FORNECEDOR CONDICIONA A VENDA DE UM PRODUTO À CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO ADICIONAL, COMO UM SEGURO, OU QUANDO IMPÕE A AQUISIÇÃO DE UM PRODUTO DE MENOR QUALIDADE OU PREÇO MAIS ELEVADO COMO CONDIÇÃO PARA OBTER OUTRO DE INTERESSE DO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, É VÁLIDO MENCIONAR QUE A VENDA CASADA PODE OCORRER DE FORMA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA. NA VENDA CASADA EXPLÍCITA (QUE SE TRATA DA LIDE EM JULGAMENTO), O FORNECEDOR OBRIGA O CONSUMIDOR A ADQUIRIR UM PRODUTO OU SERVIÇO ADICIONAL DE FORMA CLARA E DIRETA, DEIXANDO EVIDENTE A CONDICIONANTE. JÁ NA VENDA CASADA IMPLÍCITA, A TÍTULO COMPLEMENTAR, A OBRIGATORIEDADE DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO ADICIONAL É MASCARADA, SEJA POR MEIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS, PUBLICIDADE ENGANOSA OU OUTRAS ESTRATÉGIAS COMERCIAIS QUESTIONÁVEIS. NO CASO EM TELA ESTAMOS DIANTE DE UMA SENHORA APOSENTADA QUE DEMONSTROU INTERESSE EM CONTRAIR O EMPRÉSTIMO NA FORMA CONSIGNADA. NESTA TOADA, MESMO QUE A AUTORA TENHA ASSINADO O CONTRATO, O PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ NÃO FORAM OBSERVADOS POR PARTE DA RÉ PORQUE APESAR DA PARTE AUTORA TER DEMONSTRADO A ASSINATURA DOS CONTRATOS CONTENDO O DISPOSITIVO DO SEGURO, A MESMA ALEGA NÃO TER SE ATENTADO AO DISPOSITIVO ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO PRESTAMISTA DA RÉ, O QUE LEVA A CRER A CARÊNCIA DE CLAREZA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO RÉ EM EXPLICAR A CONDIÇÃO CONTRATUAL, CASO CONTRÁRIO INEXISTIRIA ESTA LIDE. ADEMAIS, TAIS CLÁUSULAS NEGOCIAIS, APESAR DE LEGAIS E LEGITIMAMENTE CONTRATADAS, NÃO ATENDEM AOS INTERESSES DO CONSUMIDOR DA FORMA MAIS EQUILIBRADA E EFETIVA PELOS MESMOS MOTIVOS JÁ EXPOSTOS. DIANTE DE TODA A EXPLANAÇÃO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA RESSARCIMENTO EM DANOS MATERIAIS DA AUTORA NO EXATO VALOR DO SOMATÓRIO DAS PARCELAS DO SEGURO PRESTAMISTA JÁ DESCONTADAS ATÉ O AJUIZAMENTO, TOTALIZANDO R$ 1.275,86, E AQUELAS QUE FORAM COBRADAS DURANTE O CURSO DO PROCEDIMENTO,
DE FORMA SIMPLES
, ASSIM COMO A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO REFERIDO SEGURO ADJETO AO CONTRATO. NO ENTANTO, INEXISTEM QUAISQUER RESQUÍCIOS DE DANOS MORAIS PARA ESTA LIDE, NA FORMA PELA QUAL MANTENHO TAL PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMO IMPROCEDENTE.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE
R$ 1.275,86, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, BEM COMO, À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO, ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO.
(8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA AS PARTES, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)